Tribunal: TJMT
Processo: 1038805-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038805-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIANMARCO PACCOLA CAPOANI - CPF: 174.047.488-01 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), REGIS PODEROSO DE SOUZA - CPF: 264.512.578-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA – PERÍODO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA – PERÍODO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIO – ANTES DA EC N. 20/1998 – ANTES DA EC N. 20/1998 – LEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo. Assim, o autor faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária”. (TJ-MT - AI: 10006115520208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1038805-35.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para denegar a segurança.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte embargante que “o acórdão padece de vício de contradição e omissão, uma vez que não apreciou o evidente equívoco na valoração jurídica das questões postas sob análise”.

Afirma que o acórdão foi omisso “em relação ao entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, no que diz respeito a possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como estagiário, para fins de aposentadoria, haja vista que o art. 4 da EC n. 20/98, estabeleceu na regra de transição que se admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente seja contado como tempo de contribuição”.

Afirma que não há previsão legal que afaste o entendimento jurisprudencial do STF quando o aproveitamento do estágio em órgão público como tempo de serviço para fins de aposentadoria no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 178363159.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1038805-35.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para denegar a segurança.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissões e contradição no acórdão quanto ao direito de
possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como estagiário, para fins de aposentadoria, haja vista que o art. 4 da EC n. 20/98, estabeleceu na regra de transição que se admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente seja contado como tempo de contribuição
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, a parte embargante exerceu a função de estagiário do Ministério Público do Estado de Paulo no período de 03.05.95 a 04.01.1996.

Por sua vez, a Lei Complementar no 734/1993 do Estado de São Paulo, dispõe que em seu art. 90 que o “período de exercício na função de estagiário será considerado tempo de serviço público para todos os fins”.

Ressalta-se que o período que exerceu a função de estagiário foi anterior a EC 20/98, razão pela qual deve ser aplicado ao art. 4o,
in verbis
:

Art. 4o - Observado o disposto no
art. 40, § 10, da Constituição Federal,
o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Assim, o tempo de serviço exercido anterior à EC 20/98, ainda que sem as devidas contribuições, não pode ser desconsiderado, para fins de aposentadoria, em respeito ao princípio do
tempus regit actum.

Logo, é devido a computação do tempo exercido na função de estagiário no período de 03.05.95 a 04.01.1996, conforme arestos colacionados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEFENSOR PÚBLICO – TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA – ANTERIOR À EC N. 20/1998 – CONTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo
. Assim, o autor faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária.

(TJ-MT - AI: 10006115520208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)

“
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS – PERIODO DE ESTÁGIO E EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍODOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 – POSSIBILIDADE DA CONTANGEM PARA TEMPO DE SERVIÇO – PRECEDENTES STF – EXISTÊNCIA DE PERIODO DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A LC 6/77 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PERIODO DO ESTÁGIO COMPUTADO PELA METADE PARA FINS DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a vigência da EC n.o 20/98, especificamente, em seu art. 4.o, como regra constitucional de transição, excepcionou que, para os fins de aposentadoria até o momento de entrada em vigor, o que deve ser considerado é o tempo de serviço, dispensando-se o tempo de contribuição.

Quanto ao período de estágio realizado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve ser observada a Lei Complementar n.o 6/77 que trata da organização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da qual estabelece que o período de estágio deve ser computado pela metade para a finalidade de aposentação, nos termos do art. 126 da referida Lei
”.

(N.U 1021972-39.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO E ESTAGIÁRIO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – DIREITO ADQUIRIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. Antes da Emenda Constitucional no 20/98 havia contagem do tempo de serviço, e não de contribuição. O sistema se tornou contributivo. De tal modo, não deve ser imposta ao impetrante a exigência de apresentação de certidão do INSS visando comprovação do tempo de advocacia e de estágio a ser averbado, exercido antes da EC 20/98, quando não era exigida, para fins de aposentadoria, a prova da contribuição previdenciária.

(TJ-MS - MSCIV: 14207950320218120000 Não informada, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 30/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/06/2022)

Aliado a isso, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento do direito, como se vê – id. 93087987 - :

Como é cediço, excepcionalmente o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição, restando evidente a aplicação do disposto no citado art. 4o da EC no 20/98, ou seja, independentemente de recolhimento previdenciário, a atividade de estágio é considerada para efeito de cômputo de tempo de serviço para efeito de aposentadoria.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal.
Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC no 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI no 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4o da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”.
2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 890269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015)
.

Nota-se, pois, que se tratam de períodos de trabalho anteriores à EC no 20/98 (03.05.95 a 04.01.1996), restando evidente a aplicação do disposto no citado art. 4o da mencionada Norma Constitucional Complementar.

Ante o exposto,

conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes
,
para desprover o recurso de apelação e, por conseguinte, manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024